Tribunal: TJMT
Processo: 1009022-53.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Vistos etc.
Arlito Francisco da Silva, por meio de advogados constituídos, impetra Mandado de Segurança contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá-MT, que deferiu medida de afastamento da inviolabilidade domiciliar com expedição de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar e pessoal contra o impetrante e outros.
Esclarece que a decisão foi prolatada nos autos da Medida Cautelar no. 1004710-05.2021, em atendimento ao pedido do Ministério Público Estadual.
Sustenta, contudo, que o pronunciamento vulnera a garantia prevista no art. 93, inc. IX, da CF, por não conter referência à participação individualizada do impetrante em práticas ilícitas ou em organização criminosa. Defende, ainda, tratar-se de decisão genérica, desprovida de fundamentação idônea e carente de justa causa para o afastamento da inviolabilidade domiciliar do impetrante.
Alerta que não se pode deferir uma busca e apreensão contra alguém sem fundamentar a presença da justa causa para o afastamento da inviolabilidade domiciliar, que é garantia constitucional.
E complementa: não há fundamentação que justifique a medida de busca e apreensão, pois, além de inexistir motivação calcada na indispensabilidade da medida excepcional, não há sequer indicação do objeto da medida, evidenciando-se o caráter genérico da decisão.
Desta forma, “requer liminarmente inaudita altera part, o sobrestamento dos autos do incidente n. 1004710-05.2021.8.11.0042 somente em relação a ARLITO FRANCISCO DA SILVA até julgamento do mérito do presente, devendo ser oficiado, com urgência, a Autoridade Coatora para que se abstenha de praticar qualquer ato relativo ao Impetrante naquele procedimento, bem como que seja oficiado ao GAECO – Polo Rondonópolis – MT, que se abstenha de praticar qualquer perícia no material apreendido pertencente ao Impetrante”.
No mérito, busca ver declarada a nulidade da decisão de busca e apreensão domiciliar, com consequente expedição de ordem para os materiais apreendidos na residência e nos demais imóveis do impetrante sejam devolvidos a ele (ID 88344967).
Anexou documentos (ID 88344969 a 88344972).
Infere-se dos autos que em 2017, o Ministério Público do Estado instaurou Inquérito Civil visando apurar supostas irregularidades no Contrato de Prestação de Serviços no. 6/2017, firmado entre o Município de Rondonópolis-MT e a pessoa jurídica COOPERVALE (Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires), com a finalidade de contratar funcionários de apoio administrativo e nível médio que prestassem serviços nas áreas de urgência e emergência e no Centro de Nefrologia (todos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde).
Mais tarde, após a coleta de elementos com fortes indícios da prática de crimes, foi instaurado o Procedimento Investigatório Criminal no. 4/2019, em cujos autos se constatou “a existência de diversos outros contratos que totalizaram em empenhos liquidados, somente entre os meses de março de 2017 e julho de 2020, a vultuosa quantia de R$ 74.500.000,00 (setenta e quatro milhões e quinhentos mil reais) repassados pelo Município de Rondonópolis/MT à Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires – COOPERVALE”.
Durante as investigações, o Ministério Público ainda vislumbrou indicativos de fraudes no procedimento licitatório que culminou na contratação da referida entidade, além de “fortes indícios da existência de uma ‘falsa’ cooperativa, ou, ainda que verdadeira, criada com o intuito de desviar recursos públicos, não só mediante a realização indevida de terceirização, mas, também, com uma quantidade imensa de ‘cooperados’ que, ao que tudo indica, não prestam, efetivamente, serviços ao Município de Rondonópolis/MT”, além de haver a probabilidade de inúmeros funcionários fantasmas.
Ainda de acordo com o órgão ministerial, os dirigentes da cooperativa, dentre eles o impetrante, gerente administrativo, estariam, em conjunto com os gestores públicos, fraudando as medições dos serviços prestados e até mesmo aumentando o número de contratados os meses (ou horas) trabalhados”.
Para o Ministério Público, os dados investigatórios indicam que o impetrante, o presidente da cooperativa, seu contador, seu diretor operacional e seu diretor financeiro teriam se associado para criar uma entidade com o fito de “burlar o posicionamento do TCE/MT – auferindo vantagens nas licitações e prejudicando a participação de empresas terceirizadoras de mão de obra, uma vez que a estrutura de uma cooperativa não implica os mesmos deveres fiscais e trabalhistas de funcionamento, cuja finalidade óbvia é fraudar processos licitatórios, como indiscutivelmente vem ocorrendo no município de Rondonópolis-MT (e muitos outros municípios do Estado e fora dele), os quais estão prejudicando imensuravelmente os cofres públicos, não se olvidando das negociatas com gestores públicos para desvio de recursos e enriquecimento ilícito (corrupção ativa e passiva)”.
Segundo o órgão ministerial, seria até mesmo válido pensar que “numa manobra financeira visando ocultar as falcatruas, a COOPERVALE, por meio dos seus dirigentes e sócios, tenha promovido pagamentos vultuosos para aquelas pessoas (físicas e jurídicas) que, sucessivamente, acabam por repassar parte dos valores aos agentes públicos envolvidos”.
A elucidação completa dos fatos investigados, porém, só seria possível com a busca e apreensão de documentos, aparelhos eletrônicos e outros materiais que guardarem informações das empresas e também das pessoas envolvidas nesse esquema milionário.
E foi justamente à vista desse contexto e em atendimento ao pleito ministerial, que o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT exarou a ordem judicial de busca e apreensão domiciliar e pessoal, cumulada com extração e análise de dados contra o impetrante e ao menos outras duas dezenas de pessoas físicas/jurídicas, nos seguintes termos:
“...Os fatos narrados externam a atuação de uma organização criminosa que, ao desviar recursos do erário, compromete a prestação de serviços públicos essenciais mitigando a dignidade humana dos munícipes, fundamento do Estado Democrático de Direito e razão de existir do próprio governo municipal. O deferimento do pedido de busca e apreensão demanda fundadas razões que o autorizem, uma vez que o domicílio goza de especial proteção constitucional. O Ministério Público afirma que a medida é necessária para viabilizar o descortinamento dos envolvidos e revelar os fatos apurados que somente poderão ser comprovados com a busca e apreensão de documentos, aparelhos eletrônicos e outros materiais que guardarem informações das empresas e também das pessoas envolvidas nesse esquema milionário (...). As diligências apontariam indícios sérios e robustos a respeito da prática dos crimes de fraude à licitação (art. 90 da Lei n. 8.666/1993); corrupção ativa (art. 333 do Código Penal); corrupção passiva (art. 317 do Código Penal); tráfico de influência (art. 332 do Código Penal); fraude de concorrência (art. 335 do Código Penal); concussão (art. 316 do Código Penal); lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei no 9.613/1998) e organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013), sem prejuízo da descoberta de outros ilícitos a partir da efetivação das diligências de busca e apreensão (...). É certo que a busca e a apreensão é medida necessária e eficaz à continuidade das investigações, pois possibilitará a obtenção da prova e a responsabilização, na esfera apropriada, daqueles que eventualmente tenham perpetrado atos ilícitos além de fornecer condições para eventual ressarcimento ao erário (...). Considerando presentes indícios de autoria e prova de materialidade, justifica-se que se autorize o cumprimento das diligências avaliando a perspectiva concreta de que nos locais sejam encontradas as provas ocultadas úteis ao prosseguimento da investigação ou, por outro lado, caso a medida não se concretize ou se materialize tardiamente, a possibilidade de ocultação/destruição do material probatório atualmente existente pois o crime organizado também se especializou em ocultar/destruir provas. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sustenta que a demonstração mínima e razoável da imprescindibilidade da medida para a elucidação dos fatos justifica a sua adoção (...). Por certo, seria contraproducente à investigação e inequívoca proteção deficiente da sociedade, autorizar a busca e apreensão e não autorizar o afastamento do sigilo da comunicação, o acesso e a extração de todos os dados armazenados nos dispositivos eletrônicos apreendidos. Logo, considerando as razões aduzidas na representação, considerando o permissivo existente no artigo 240 c/c artigo 242, ambos do CPP, e verificando a existência de fortes indícios da prática de crimes graves, conforme demonstrado, DEFIRO a BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E PESSOAL com escopo de arrecadar novos elementos probatórios e apreender todo e qualquer bem de valor agregado que possa ser utilizado para o ressarcimento do erário (veículos, joias, valores em espécie e outros), nos endereços abaixo colacionados ou em dependências de seus locais de trabalho, residências, assim considerando quintal, área de lazer, etc. e demais extensões, em desfavor de (...)” (ID 88344971). Destaquei.
Feita essa breve elucidação, importa registrar que consoante interpretação dos Tribunais Superiores, a admissibilidade da ação mandamental reclama a existência de decisões judiciais que se apresentem ostensivamente ilegais ou teratológicas, incumbido à parte demonstrar a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora.
Feita essa ressalva e voltando os olhos ao ato judicial atacado, nota-se que ele não está, ao menos em juízo preliminar de cognição, desprovido de fundamentação idônea ou de qualquer outro vício capaz de amparar a concessão da tutela de urgência vindicada.
Na verdade, do teor do título judicial exarado pela autoridade acoimada coatora despontam o emprego de boa técnica e respeito às normais legais e regimentais, ao passo que a descrição dos fatos veiculada na inicial parece traduzir mero inconformismo com decisão desfavorável aos interesses do impetrante, e que deve, por isso mesmo, ser impugnada pelas vias ordinárias (v.g. preliminar de eventual recurso de apelação).
Por outro lado, é certo que a decisão hostilizada carece de descrição pormenorizada do envolvimento do impetrante nas práticas ilícitas investigadas. Essa carência, todavia, não parece ser suficiente o bastante para taxá-la de nula, pois além de se tratar de investigação ainda em fase embrionária, a medida cautelar visou justamente angariar elementos capazes de elucidar os crimes investigados, o que remonta à ideia de que seria um tanto quanto ilógico que o pronunciamento judicial, nesta etapa da investigação, contivesse elementos convincentes de autoria desde já.
Para além disso, no ato acoimado coator destacou-se que somente a colheita de documentos, aparelhos eletrônicos e outros materiais contendo dados e informações das pessoas físicas e jurídicas envolvidas no esquema criminoso, em especial da cooperativa gerenciada pelo impetrante, tende a elucidar os fatos investigados e esclarecer o envolvimento de cada alvo e, quiçá, o seu grau de responsabilidade.
Finalmente, não se pode olvidar que o impetrante deixou de trazer indicativos concretos do risco de perecimento do direito alegado caso a pretensão seja indeferida, sobretudo porque nada impede que, mais à frente, até mesmo em sede de recurso de apelação contra eventual sentença condenatória, seja reconhecida a nulidade dos efeitos da decisão cautelar impugnada.
Enfim, por não vislumbrar, primo ictu oculi, qualquer violação a direito líquido e certo do impetrante decorrente de ato abusivo ou ilegal da autoridade acoimada de coatora, INDEFIRO a medida de liminar vindicada.
Notifique-se a autoridade acoimada de coatora para, nos moldes do art. 7o, inc. I, da Lei no. 12.016/2009, prestar informações em 10 dias.
Cumpra-se o disposto no art. 7o, inc. II, do mencionado diploma.
Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Comunicações e providências.
Cumpra-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator